Tribunal: STF
Processo: HC 181340
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Quinta Vara Federal de Foz do Iguaçu, da Seção Judiciária do Paraná, no processo nº 5008029-57.2014.4.04.7002/PR, condenou o paciente a 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 622 dias-multa, ante a prática da infração prevista no artigo 33 (tráfico de drogas), cabeça, combinado com o 40, inciso I (transnacionalidade do delito), da Lei nº 11.343/2006. Fixou a pena-base em 8 anos, tendo em vista o mínimo de 5 e o máximo de 15 anos, realçando negativos os contornos do crime, em virtude da quantidade de substância apreendida – 189,9 quilos de cocaína – e do fato de a droga haver sido encontrada no interior de compartimento adaptado do tanque de combustível de caminhão, dificultando a fiscalização. Assentou inexistirem atenuantes e agravantes. Na terceira fase, afastou a causa de diminuição versada no § 4º do artigo 33 da mesma Lei e observou, na fração de 1/6, a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso I (transnacionalidade), do citado diploma. O cômputo alcançou o patamar de 9 anos e 4 meses. Por erro material, constou, no dispositivo, a condenação a 6 anos, 2 meses e 20 dias. 
    A Sétima Câmara Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região desproveu apelação interposta pela defesa. Reconheceu a ocorrência de erro material no dispositivo da sentença, mas deixou de corrigi-lo, frisando ser benéfico à defesa. Manteve o regime mais gravoso, aludindo às circunstâncias negativas. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 548.162/PR. A Relatora indeferiu a ordem. 
    O impetrante sustenta viável o regime semiaberto, ante a quantidade de pena imposta. Realça as condições pessoais favoráveis do paciente – primariedade e bons antecedentes. 
    Requer, no campo precário e efêmero, seja reconhecido o regime intermediário. Busca, alfim, a confirmação da providência. 
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. Atentem para a disciplina legal referente ao regime de cumprimento da sanção. Norteia-o, nos termos do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais. Observada a sanção imposta – 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão – e a valoração negativa dos contornos do delito, mostrou-se adequado o fechado. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator